Tribunal: TJBA
Processo: 8167582-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167582-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICK TALISSON ASSIS BARBOSA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta interrupção no fornecimento de água pela EMBASA, por ausência de prova mínima do alegado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegada falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água, supostamente ocorrida por dez dias na residência do Apelante, enseja responsabilidade civil por danos morais, mesmo sem apresentação de prova mínima ou protocolos de reclamação junto à concessionária.

III. Razões de decidir

Inexistência de documentos que individualizem a alegada falha de abastecimento na unidade do Apelante, sendo insuficientes matérias jornalísticas genéricas.

Ausência de protocolo de atendimento ou faturas comparativas que comprovem o desabastecimento. Ônus da prova não cumprido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ e do TJBA exige, mesmo em relações de consumo, a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito impede a responsabilização da concessionária por supostos danos morais decorrentes de interrupção do fornecimento de água. 2. Matérias jornalísticas genéricas não são suficientes para comprovar dano individual, nem substituem a necessidade de formalização de reclamação junto à prestadora do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1745386/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 12.04.2021; TJBA, APL 8000054-67.2020.8.05.0144, Rel. Des. Raimundo Sérgio S. Cafezeiro, 5ª Câm. Cív., j. 14.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8167582-02.2022.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ERICK TALISSON ASSIS BARBOSA e como Apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA